Tribunal: STF
Processo: ARE 1441261
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 113101/2023



Decisão



     



    Trata-se de petição apresentada por JOSÉ ROBERTO REIS DE CARVALHO e ROBERTO MÁRCIO PEIXOTO DE CARVALHO requerendo a suspensão da tramitação do processo perante esta SUPREMA CORTE pelo prazo de 30 dias.



    Para tanto, aduzem que estão negociando com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais um acordo de não persecução penal, no qual se prevê indenização à Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, tendo em vista a prescrição de 3 (três) dos 5 (cinco) crimes que compõem a presente ação criminal (tanto na esfera criminal, quanto na esfera tributária), com a extinção consequente da punibilidade (Doc. 209, fl. 2).



    Informam ainda que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte agendou audiência para a homologação do referido acordo para o dia 30 de outubro de 2023.



    É o relatório.



    A causa encontra-se em grau recursal, sob a jurisdição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Já houve, inclusive, decisão do SUPREMO a respeito dos recursos interpostos pela defesa.



    Pende de julgamento Agravo Interno de decisão que inadmitiu Embargos de Divergência.



    Assim, não cabe o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo de 1º grau. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo e SUSPENDO as tratativas perante o Juízo de 1ª instância.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente